Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-65.2018.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000021-65.2018.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE CARLOS VIANA ALENCAR JUNIOR

Advogado(s)
:
MOISES FIGUEIREDO DE CARVALHO, CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO registrado(a) civilmente como CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO, WALDEMAR ALVES BATISTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA QUESTIONANDO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
IMPOSTO. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por José Carlos Viana Alencar Júnior e pelo Estado da Bahia,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itajuípe/BA, que,
em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri,
condenou o Réu à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, e fixou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de honorários advocatícios ao Bel. Waldemar Alves Batista Júnior, a serem pagos pelo ente da federação, por sua atuação como advogado dativo no curso da ação penal.

2. A Defesa alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer o reconhecimento de homicídio simples. O Estado da Bahia, por sua vez, suscita preliminar de nulidade da sentença quanto aos honorários advocatícios e, no mérito, pleiteia a reforma ou redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o Réu por homicídio qualificado é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar se há nulidade na nomeação de advogado dativo diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação em plenário; e (iii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios fixados está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão do Conselho de Sentença só pode ser cassada se manifestamente contrária às provas dos autos, exigindo-se que seja totalmente divorciada do conjunto probatório, não se apoiando em nenhuma prova ou elemento informativo, por força da garantia constitucional da soberania dos veredictos.

5. A autoria e materialidade delitivas estão comprovadas através do laudo de exame de necrópsia, que constatou como causa mortis "
hemorragia intracraniana secundária a traumatismo por arma de fogo
", e pela prova oral produzida, especialmente o depoimento da testemunha ocular Robério Nascimento.

6. A testemunha presencial identificou o Apelante pelo apelido "Nininho" e narrou de forma coerente a dinâmica dos fatos, desde a abordagem da vítima com o pretexto de venda de égua até a execução, sendo suas declarações corroboradas por outras testemunhas.

7. As supostas contradições apontadas pela Defesa referem-se a detalhes secundários do evento criminoso, não afetando o núcleo central da narrativa, qual seja, a participação do Apelante na condução da vítima ao local do crime e nos disparos que causaram sua morte.

8. O afastamento da qualificadora descrita no art. 121, §2°, IV, do CP é inviável, pois,
conforme consign
ado na pronúncia, o Réu valeu-se da confiança da vítima para atraí-la ao veículo e levá-la a local onde efetuou disparos de arma de fogo, surpreendendo-a e impedindo qualquer reação defensiva.

9.

A prioridade na nomeação de Defensor Público para atuar na defesa de Réu hipossuficiente comporta exceções e mitigações, não havendo impedimento à substituição pontual por advogado dativo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, devendo arcar com os honorários do defensor dativo quando não houver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos na comarca.

11. O valor dos honorários advocatícios de R$ 8.000,00 merece redução para R$ 5.000,00, considerando que o Advogado atuou apenas na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri e interpôs recurso de apelação, não se tratando de causa complexa, nem havendo pluralidade de agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Estado da Bahia conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provimento, apenas para reduzir os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, alínea "c", e LXXIV, e 134; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 593, III, alínea "d"; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 105.943/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, p. 24.05.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000021-65.2018.8.05.0119, da Comarca de
Itajuípe/BA
, tendo como Apelantes
José Carlos Viana Alencar Júnior
e o
Estado da Bahia
, e
como Apelados o
Ministério Público

e
Waldemar Alves Batista Júnior
, respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
da Defesa e
negar-lhe provimento
e conhecer do apelo do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto da Relatora.